Tribunal: TJMT
Processo: 1013346-18.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013346-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), WANCLEY FERNANDES - CPF: 453.412.731-68 (AGRAVANTE), NILSON MOACIR VICENTE - CPF: 521.319.639-04 (AGRAVADO), CARMEN APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS VICENTE - CPF: 571.657.771-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEICULO – INTERMEDIAÇÃO FEITA POR TERCEIRO – CONLUIO E FRAUDE NÃO DEMONSTRADOS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – INDEFERIMENTO – REQUISITOS AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, não presente a probabilidade do direito, considerando que não ficou demonstrada a fraude perpetrada pela parte demandada em conluio com terceiro, é de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de compra e venda.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013346-18.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: WANCLEY FERNANDES

AGRAVADO: CARMEN APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS VICENTE, NILSON MOACIR VICENTE

Proc. referência
: Ação Declaratória de Existência de Negócio Jurídico c.c Pedido de Tutela de Urgência n. 1004575-37.2023.8.11.0037 - 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Wancley Fernandes de decisão que na Ação Declaratória de Existência de Negócios Jurídicos ajuizada em desfavor de Carmen Aparecida Vieira dos Santos Vicente e Nilson Moacir Vicente,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência, consistente na busca e apreensão do veículo marca l/Toyota HILUX SW4 4x4, branca, modelo/ano 2014/14, de placa OGA-0004, RENAVAM 00999212460 e de nomeação do requerente como fiel depositário do bem.

O agravante sustenta, em síntese, a validade do negócio jurídico realizado entre as partes, a sua boa-fé ao adquirir o veículo, que tomou todas as medidas de cautelas necessárias ao efetuar o pagamento.

Alega que foi perguntado ao agravado sobre a forma de pagamento e este determinou que deveria ser exclusivamente tratado com o intermediário, e assim foi feito.

Aduz que realizou o pagamento do bem no importe de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) nas contas indicadas pelo intermediário, cunhado do agravado.

Argumenta que o inadimplemento do terceiro na relação, intermediário, e cunhado do agravado, não pode lhe prejudicar, por ser adquirente de boa-fé.

Assim, defende a validade do negócio do jurídico, o perigo de dano e resultado útil do processo e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a busca e apreensão do veículo e sua nomeação como fiel depositário. No mérito, requer o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso (Id. 171698179).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber é caso de deferir o pedido de tutela de urgência para que seja determinada a busca e apreensão do veículo l/Toyota HILUX SW4 4x4, branca, modelo/ano 2014/14, de placa OGA-0004, RENAVAM 00999212460, com nomeação da autora, aqui agravante, como fiel depositária do bem.

Na origem, cuida-se de
Ação Declaratória de Existência de Negócio Jurídico em que a
pretensão material fundamenta-se no negócio jurídico firmado entre o autor, aqui agravante, e os requeridos, aqui agravados, referente à compra e venda do veículo I/Toyota HILUX SW4 4x4 BRANCA, modelo/ano 2014/14, de PLACA OGA-0004, intermediada por um terceiro denominado
Sebastião
, pelo valor de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil), cujo preço teria sido adimplido mediante transferência bancária.

Narra a inicial que o autor teria visto um anuncio da venda do referido carro na página do Facebook e, o contatar o Sr.
Sebastião
, este informou que o veículo estava no nome de sua irmã
Carmem
e em posse de seu cunhado
Nilson
, que estava intermediando a venda porque a sua irmã tinha uma dívida com ele e o estava pagando com o carro.

Narra ainda que foi até o Sr.
Nilson Moacir Vicente

para testar o carro e como a avaliação foi positiva, manifestou o interesse em adquirir o bem, ocasião em que o Nilson confirmou que o terceiro intermediador era mesmo seu cunhado e de extrema confiança, bem como que o autor deveria tratar sobre o pagamento diretamente com ele,
Sebastião
.

Consta também que depois de efetuado o pagamento do negócio, o
Nilson Moacir Vicente
se negou a entregar o veículo, sob o argumento de que o intermediador
Sebastião
, não teria confirmado o recebimento dos valores.

Assim, ao fundamento de que os requeridos agravados estavam em conluio com o terceiro
Sebastião
, que praticaram fraude a fim de locupletarem-se ilicitamente, pretende a tutela de urgência de busca e apreensão do veículo, o que foi indeferido pelo juízo de origem, decisão que é objeto deste recurso.

A decisão impugnada indeferiu o pedido de tutela de urgência, por considerar que não estão presentes os requisitos para a medida pleiteada.

De início,
registra-se que a análise deste recurso se prende tão somente na possibilidade, ou não, do deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na ação de origem.

Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

Para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Acerca do tema, os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313)

No caso,
o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida antecipatória na origem, como bem considerou o Juízo de origem, cujo fragmento da decisão recorrida transcrevo: “
embora o autor afirme que a parte requerida e o terceiro agiram em conluio, não há, neste momento processual, como reconhecer a presença de prova inequívoca da participação dos requeridos na suposta fraude, a ponto de autorizar a medida de busca e apreensão do bem
”.

Realça-se, a probabilidade do direito deve estar evidenciada por prova suficiente, de forma que possa levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações.

Como se vê, a questão demanda dilação probatória na origem. Logo, prudente manter a decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023